Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
O advogado Gilberto de Araújo Azevedo impetra habeas corpus em favor de Tayla Yana César do Nascimento contra ato do Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes que manteve a prisão preventiva da paciente, convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, e recebeu a denúncia em 17/12/2019. Requer seja revogada ou substituída por cautelar diversa. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a inicial está desacompanhada da denúncia, documento indispensável ao exame dos fatos e a legalidade da prisão ocorrida em 22/11/2019 – relacionada ao Inquérito 1501/2019. Em consulta à intranet, consta que o suposto crime foi cometido quando a paciente respondia em liberdade por crime da mesma natureza, praticado em 10/07/2019 e referente ao Inquérito 625/2019, sendo que já foi condenada 16/01/2020 com direito a recorrer solta. Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias, com juntada de cópia da denúncia, podendo apresentar outros documentos considerados úteis ao exame da causa, inclusive a sentença condenatória, proferida depois da prisão da paciente. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Brasília, 20 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator